Tribunal: STF
Processo: RE 97054
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
1.DIREITO DO TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. A REGRA DO ART-142, PAR-1.
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E REGRA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO REFERIDO PRECEITO, QUANDO O QUE O
RECORRENTE ARGUI E OFENSA A LEI N. 6.147/74.
2.A VIOLAÇÃO IMPUTAVEL AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO HÁ DE SER DE
TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DE LEI ORDINARIA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.